Tribunal: STF
Processo: CJ 5917
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-07
Data de publicação: 1974-11-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. II. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO
PELO BANCO DE CRÉDITO DA AMAZONIA S.A. CONTRA ATO DE AUTORIDADE
FISCAL DO ESTADO DA GUANABARA. III. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, EIS QUE, SENDO A
IMPETRANTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, A INTERVENÇÃO OBRIGATORIA DA
UNIÃO FEDERAL, SÓ POR ISSO, NÃO SE FAZ BASTANTE PARA TORNAR
COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. IV. EXEGESE DO ART. 70 DA LEI N. N
5.010/1966, EM CONFRONTO COM OS ARTS. 119, I, E 125 I, DAS CARTAS DE
1967 E 1969, RESPECTIVAMENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. SÚMULA N. 517. V. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.